Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600289-71.2020.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
03/06/2022
Número: 0600289-71.2020.6.16.0051

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 26/04/2022
Processo referência: 0600289-71.2020.6.16.0051
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600289-
71.2020.6.16.0051 que, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019, desaprovou
as contas apresentadas pela Candidata supra nominada, relativas ao pleito municipal de 2.020.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Lilian do
Rocio Amaral Bentes Gnatta, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Socialista
Brasileiro - PSB, no município de Morretes/PR, desaprovadas em razão de gastos de campanha não
comprovados com Facebook, no total de R$ 2.700,00, posto que fora emitida NF no valor de R$
797,79 e R$ 1.200,00 que tem como fonte o FEFC, sendo que a sobra não fora restituída ao partido,
nos termos do art. 53, II, "b" da Resolução TSE 23607/19). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LILIAN DO ROCIO AMARAL BENTES
GNATTA VEREADOR (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
DELCIO VALENTINO ROBASSA (ADVOGADO)
LILIAN DO ROCIO AMARAL BENTES GNATTA
(EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
DELCIO VALENTINO ROBASSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42974
189
02/06/2022 20:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.770

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600289-71.2020.6.16.0051 –
Morretes – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
EMBARGANTE: ELEICAO 2020 LILIAN DO ROCIO AMARAL BENTES GNATTA VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: DELCIO VALENTINO ROBASSA - OAB/PR0096862
EMBARGANTE: LILIAN DO ROCIO AMARAL BENTES GNATTA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR36343-A
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR94217-A
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR66281-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: DELCIO VALENTINO ROBASSA - OAB/PR0096862
EMBARGADO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS
E REJEITADOS.

1. A decisão que trata de forma clara da suficiência, dos documentos
apresentados pela parte para a efetiva comprovação das despesas
declaradas na prestação, bem como da inadmissibilidade da apresentação
extemporânea de documentos, não é omissa.

2. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão
do julgado.

Num. 42974189 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/06/2022 20:00:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060220002035600000041946665
Número do documento: 22060220002035600000041946665

3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/06/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LILIAN DO ROCIO
AMARAL BENTES GNATTA em face do Acórdão nº 60.609 que negou provimento ao
Recurso Eleitoral, mantendo a sentença que desaprovou as contas relativas às Eleições
de 2020.

A embargante alega, em síntese, que: a) o acórdão é omisso ao não aplicar
os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância invocados pela defesa
para aprovar as contas da recorrente; b) inexistente má-fé da candidata ou falha grave, as
contas de campanha devem ser aprovadas; c) as irregularidades de valores de pequena
monta do FEFC foram esclarecidas pela recorrente, mesmo que intempestivamente, de
modo que as quantias foram devidamente pagas e comprovadas. Ao final, requereu o
conhecimento e o provimento dos embargos para, com efeitos infringentes, sanar a
omissão apontada e aprovar as suas contas de campanha, ainda que com ressalvas (ID
42944090).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos, por entender que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão embargado (ID 42952644).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;

III - corrigir erro material.
Num. 42974189 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/06/2022 20:00:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060220002035600000041946665
Número do documento: 22060220002035600000041946665

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

A embargante aponta suposta omissão da decisão quanto à análise da
aplicação do princípio da proporcionalidade ao caso em apreço. A pretexto disso,
promove o revolvimento dos documentos acostados aos autos, aduzindo que a
destinação dos valores pagos ao Facebook está comprovada e que a não emissão da
correspondente nota fiscal pela empresa não lhe pode ser imputada.

Pois bem. Das razões dos embargos extrai-se que a embargante apresenta
verdadeira insurgência, sem, contudo, indicar em que consistiria a alegada omissão, pois
o acórdão embargado consignou, expressamente:

Em suas razões, a recorrente argumenta que o fornecedor só teria emitido uma nota fiscal
(nº 24486664), no importe de R$ 797,79, estando pendente a emissão de documento como
o montante restante, de R$ 1.902,21. Frisa, que as despesas com o Facebook foram
devidamente comprovadas, vez que os comprovantes juntados são compatíveis com as
informações declaradas e constantes nos extratos. Defende que, ainda que considerada a
existência de irregularidade, envolve quantia irrisória, devendo ser aplicados os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade à hipótese dos autos.

A argumentação da recorrente não comporta acolhimento.

Conforme dispõe o art. 64, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/19 “na hipótese de utilização
de recursos provenientes do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), além das informações transmitidas pelo SPCE, na forma do caput, a
prestadora ou o prestador de contas deverá apresentar os respectivos comprovantes dos
recursos utilizados, na forma do disposto no § 1º do art. 53 desta Resolução”.

Na espécie, a ausência de documentos que comprovem os gastos realizados, e a
consequente insuficiência de dados para averiguar se a regularidade das despesas pagas
com recursos do FEFC, foi anotada no parecer conclusivo (ID 40938916):

Os gastos de campanha não estão devidamente comprovados, especialmente em
relação aos valores dispendidos para impulsionamento junto a rede social
FACEBOOK, onde deve ser observado o que dispõe o art. 35, § 2º da Resolução TSE
nº 23.607/2019, a saber:

Valor pago ao Facebook: R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais), sendo:

R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais), pagos em 16/11/2020 da fonte OUTROS
RECURSOS e

R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais), pagos em 13/11/2020 da fonte FEFC.

Acerca da comprovação dos gastos eleitorais enuncia o art. 60 do mesmo diploma:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
Num. 42974189 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/06/2022 20:00:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060220002035600000041946665
Número do documento: 22060220002035600000041946665

rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

No caso concreto, embora a prestadora tenha declarado despesa com o Facebook, para
impulsionamento de conteúdos referentes à campanha, no importe de R$ 2.700,00 (dois mil
e setecentos reais), juntou apenas uma nota fiscal, no importe de R$ 797,79 (setecentos e
noventa e sete reais e setenta e nove centavos), inexistindo qualquer mínimo indicio que
evidencie, ainda que remotamente, a existência de uma segunda nota fiscal ou a utilização
do total indicado.

Como bem pontuado no parecer conclusivo:

O FACEBOOK emitiu a Nota Fiscal nº 24486664 em 03/12/2020 no valor de R$
797,79 (Setecentos e noventa e sete reais e setenta e nove centavos), em anexo.

Entende-se que a diferença entre os valores pagos ao FACEBOOK e aquele
efetivamente utilizado caracteriza-se como SOBRA DE CAMPANHA, visto que o valo
não utilizado, via de regra é devolvido pelo FACEBOOK.

Tal entendimento está respaldado em consulta a biblioteca do FACEBOOK, onde em prol
da transparência aquela rede social divulga os gastos e o contratante de anúncio e
impulsionamento.

Em anexo ao presente parecer está o print da página da candidata onde é apresentado o
total gasto pela página, apresentando o valor de R$ 798,00 (Setecentos e noventa e oito
reais) no período de 04/08/2020 a 17/05/2021. O documento (Id. nº 85909944) intitulado
Nota Explicativa emitido pelo profissional de contabilidade responsável pela prestação de
contas informa que está pendente a nota fiscal da diferença entre o valor pago e o faturado.

Tal explicação é totalmente descabida, querendo fazer crer que após 6 (seis) meses da
eleição o fornecedor FACEBOOK não conseguiu apurar o valor total efetivamente gasto ou
ainda que está incorreto o valor apontado na própria página do FACEBOOK anexada.

Destaca-se ainda que o valor total da sobra monta em R$ 1.902,21 (Hum mil, novecentos e
dois reais e vinte e um centavos), sendo: R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) da fonte
FEFC e R$ 702,21 (Setecentos e dois reais e vinte e um centavos) da fonte OUTROS
RECURSOS.

Vale frisar que a mera juntada de comprovantes de pagamento ao Facebook, junto com a
petição recursal, ademais de ser inadmissível, pois operada a preclusão, não é suficiente
para comprovar a real e a total destinação da quantia empregada.

Desse modo, considerando a documentação juntada, é possível concluir que a despesa
realizada não foi satisfatoriamente demonstrada, em consonância com as disposições
Num. 42974189 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/06/2022 20:00:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060220002035600000041946665
Número do documento: 22060220002035600000041946665

legais, haja vista a ausência de documentação hábil a comprovar que a totalidade do
montante foi efetivamente destinado à prestação indicada, motivo pelo qual deve ser tido
por irregular. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
RECEBIMENTO DE RECEITAS DE FONTES VEDADAS E DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. FACEBOOK.
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO MAS NÃO DO USO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DOAÇÕES FINANCEIRAS NÃO REALIZADAS
POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. REALIZAÇÃO DE DESPESAS
ANTES DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. CONTAS
DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.

(...)

3. É fato notório que o Facebook cobra antecipadamente pelos impulsionamentos de
conteúdo que promove, mas que emite as notas fiscais somente uma vez ao mês,
com os serviços efetivamente prestados. Para comprovar adequadamente a
destinação dos recursos empregados nesse serviço, o prestador deve apresentar
todas as notas fiscais ou outro documento que demonstre o montante efetivamente
utilizado do saldo constituído junto ao Facebook, não sendo suficiente comprovar o
pagamento efetuado, dado que eventual saldo não utilizado em prol da campanha
deve ser recolhido ao partido, se os recursos empregados forem oriundos da conta de
Doações para Campanha ou de Fundo Partidário, ou ao Tesouro Nacional, se
originários do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

4. Não tendo sido comprovado adequadamente o efetivo uso de recursos oriundos do
Fundo Partidário, os valores correspondentes devem ser tratados como sobras
financeiras de campanha, ficando o candidato obrigado ao seu recolhimento em favor
da agremiação, a ser depositado na conta bancária específica, com comprovação nos
autos. Irregularidade que representa 9,1% do total de despesas comprovadas, não
admitindo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(...)

(Prestação de Contas nº 06026196820186160000, Relator Jean Carlo Leeck,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 17/12/2018)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IMPULSIONAMENTO. SOBRA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESA
COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados em
impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro
documento que demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo constituído
junto ao Facebook, não sendo suficiente comprovar o pagamento efetuado, dado que
eventual saldo não utilizado em prol da campanha enquadra-se no conceito de sobra
financeira, o qual deve ser recolhido ao órgão partidário uma vez que os recursos
empregados eram oriundos do Fundo Partidário.

(...)

Num. 42974189 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/06/2022 20:00:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060220002035600000041946665
Número do documento: 22060220002035600000041946665

(Prestação de Contas nº 06003519320206160154, Acórdão de , Relator(a) Des. Luiz
Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume DJE, Data
10/08/2021)

De igual modo, observa-se que a recorrente deixou de cumprir o comando do §2º do art. 35
da normativa supracitada, que prevê a necessidade de devolução dos valores
eventualmente não utilizados para impulsionamento de campanha, como sobras de
campanha, ao Tesouro Nacional ou ao partido político, subsistindo, também por esse
prisma, a irregularidade.

A recorrente pugna, ainda, pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para o fim de se aprovar as contas com ressalvas, sustentando que o valor
absoluto da despesa é ínfimo.

Nos termos já expostos, remanesce nas contas irregularidade no valor de R$ 1.902,21 (mil,
novecentos e dois reais e vinte e um centavos), correspondente a 22,37% do total de
recursos movimentados pela prestadora durante a campanha (R$ 8.500,00), o que
extrapola os dois critérios objetivos fixados pelo TSE, no julgamento do RE nº AgRg no
REspE nº 060542160/SP, para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade (R$ 1.064,10 e 10%, respectivamente).

Ademais, há de se ponderar que se trata de irregularidade grave, em que significativa
parcela se trata de recursos públicos, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC.

Por tais razões, resta comprometida a confiabilidade e a transparência das contas,
impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovar as
contas, ainda que com ressalvas.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões de mérito já analisadas por
esta Corte e pretendendo a reavaliação de documentos já observados, ou
desconsiderados em razão de sua juntada extemporânea, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS DESAPROVADAS.
DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO PARTIDO.
PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE
DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS
PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE
PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando houver,
Num. 42974189 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/06/2022 20:00:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060220002035600000041946665
Número do documento: 22060220002035600000041946665

no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material, conforme se
depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022 do Código de
Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou
contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e expressamente
analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se firmado em sentido
diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Persistindo a irresignação da embargante, deve ela lançar mão dos recursos
cabíveis, não sendo possível a revisão do julgado na estreita via dos Embargos de
Declaração.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por LILIAN DO ROCIO AMARAL BENTES GNATTA, para, no mérito, REJEITÁ-
LOS.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600289-71.2020.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 LILIAN DO
ROCIO AMARAL BENTES GNATTA VEREADOR, LILIAN DO ROCIO AMARAL BENTES
GNATTA - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR36343-A,
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR94217-A, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO -
PR66281-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, DELCIO VALENTINO ROBASSA -
PR0096862 - EMBARGADO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR

DECISÃO

Num. 42974189 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/06/2022 20:00:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060220002035600000041946665
Número do documento: 22060220002035600000041946665

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.06.2022.

Num. 42974189 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 02/06/2022 20:00:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060220002035600000041946665
Número do documento: 22060220002035600000041946665